Tribunal: STF
Processo: RE 92916
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-05-19
Data de publicação: 1981-05-19

Ementa:
1. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. SUAS CONDIÇÕES. CASO EM QUE SE
PROIBIU O BENEFICIARIO DE FREQUENTAR, AUXILIAR OU DESENVOLVER CULTOS
RELIGIOSOS QUE FOREM CELEBRADOS EM RESIDENCIAS OU EM LOCAIS QUE NÃO
SEJAM ESPECIFICAMENTE DESTINADOS AO CULTO. TRATA-SE DE CONDIÇÃO QUE E
CONTRARIA AO PRINCÍPIO INSCRITO NO PARAGRAFO 5, DO ART. 153, DA
CONSTITUIÇÃO, SOBRE A LIBERDADE RELIGIOSA. A JUSTIÇA DEVE ESTIMULAR
NO CRIMINOSO, NOTADAMENTE O PRIMARIO E RECUPERAVEL, A PRATICA DA
RELIGIAO, POR CAUSA DO SEU CONTEUDO PEDAGOGICO, NADA IMPORTANDO O
LOCAL.
2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CASO EM QUE SE IMPÕE A
BENEFICIARIA A OBRIGAÇÃO DE PESSOALMENTE CARREGAR, PARA O EDIFICIO
DA CADEIA PÚBLICA LOCAL, UMAS TANTAS LATAS DAGUA. E OBRIGAÇÃO QUE
NÃO SE HARMONIZA COM A FINALIDADE QUE A DOUTRINA CONFERE AO SURSIS,
VISTO QUE, POR SER HUMILHANTE, PODE HUMILHAR E INDIGNAR  A
BENEFICIARIA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL INTERPOSTO AO
ACÓRDÃO QUE APROVOU AS DESCRITAS CONDIÇÕES.
4. SEU PROVIMENTO PARA CANCELAR, NO CASO, UMA OBRIGAÇÃO E OUTRA.